Tribunal: TJSP
Processo: 1001079-73.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001079-73.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em
que é embargante ABRA GUINDASTES E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELLI, é
embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001079-73.2019.8.26.0505/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001079-73.2019.8.26.0505/50000
EMBARGANTE
Abra Guindastes e Locação de Máquinas Eireli
EMBARGADO
Porto Seguro Companhia de Seguros Geraiss
VOTO No 37.145
EMENTA
Embargos de declaração. Inocorrência
dos vícios alegados pela recorrente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra
acórdão que, em autos de ação aforada por contratante de seguro com o fim de
compelir a seguradora a lhe pagar a indenização prometida para o caso de furto
de um guincho Munck, assim como indenização suplementar a títulos de lucros
cessantes, negou provimento à apelação da autora.
A embargante afirma que ao assim decidir o acórdão
incorreu em contradição, já que “embora tenha sido prequestionado os artigos
423 CC, 6o, III do CDC, estes não foram aclarados no v. acórdão”.
A isso acrescenta ela que se deixou de observar que a
segurada não teve acesso às condições do seguro no momento da contratação,
desconhecendo as cláusulas abusivas lá contidas.
A propósito a recorrente assevera que a cláusula 28 do
contrato contrariava disposição do diploma consumerista, eis que ausente o
necessário destaque ao dispositivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001079-73.2019.8.26.0505/50000 -Voto no
3
Como se confere a fls. 281 e seguintes, o acórdão
apontou as razões de fato e de direito pelas quais não se justificava a reforma da
sentença.
Note-se que assim ocorreu mediante textual exame
dos elementos informativos presentes nos autos e abordagem dos pontos aqui
indicados nos embargos.
Com efeito, o acórdão destacou que na espécie não se
observava razão que justificasse negar validade à cláusula que limitava a
cobertura do seguro quanto a furto.
Confira-se:
“Tampouco se cuidava de disposição dúbia ou
lacunosa, a ser então interpretada a benefício do consumidor, menos ainda de
cláusula ofensiva ao regime consumerista, ao princípio da boa-fé objetiva ou
posta sem suficiente destaque como exige o § 4o do artigo 54 da Lei 8.078/90.”
A embargante aqui alega que não teve conhecimento
de tais cláusulas, mas isso precisamente ela não afirmou no recurso e sim que o
contrato estava disponível somente em meio digital.
Razão não havia, portanto, para ela esperar que sobre
o tema o acórdão se manifestasse.
Não se há de dizer, pois, que houve omissão ou
contradição no exame do recurso.
Em verdade o que aqui se alega sob tal rótulo
meramente camufla o propósito infringente dos embargos, mas se há de lembrar
que tal recurso não se presta a obter revisão de julgado, eis que o efeito
infringente que eles possam merecer só se justifica quando a reforma for natural
consequência da correção de omissão, obscuridade, contradição.
Por fim, certo é que não cabe à Corte local aferir se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001079-73.2019.8.26.0505/50000 -Voto no
4
seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal, eis que disso se incumbe outra
instância.
Aliás, nem para fins de prequestionamento se mostra
necessário que o acórdão aluda nominalmente a cada um desses dispositivos, já
que basta o chamado tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim que o artigo 1.025 do CPC dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
RELATOR